Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0729031-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADO(A): THAIS DO CARMO BENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0726847-62.2019.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, ora agravante, nos quais alegou a necessidade de nomeação de perito com formação em engenharia civil ou arquitetura. Em suas razões recursais (ID 18621849), a agravante alega que “a produção de prova por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, o qual adentra na subjetividade da especulação imobiliária”. Arrazoa que tais profissionais não possuem a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos. Aduz que a prova técnica produzida por engenheiro civil ou arquiteto revela-se a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis ante a ausência de entrega de áreas comuns, porquanto não baseada em fatores de mercado. Assinala que a sentença exequenda se mostra clara quanto à exigência dos preceitos legais aplicáveis à liquidação por artigos. Indica que, em processo similar, houve elaboração de laudo por engenheiro civil. Discorre que “a finalidade da prova é estabelecer a desvalorização, e não o valor do apartamento, não havendo assim que se falar que apartamentos em andares superiores são mais valorizados que apartamentos em andares inferiores, eis que a desvalorização se dá de maneira linear, sobre a fração de cada unidade”. Narra que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á risco de dano. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se proceda à substituição do perito nomeado por profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18621850). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito dos argumentos recursais, não se verifica, em uma análise sumária, a presença de tais requisitos. Isso porque se afigura, de plano, que não houve insurgência da executada, ora agravante, quando da nomeação do perito pelo Juízo de origem para produção de prova pericial. Ao revés, vislumbra-se, em um exame prévio, que a executada apresentou quesitos e manifestou inconformismo quanto ao valor dos honorários periciais, quedando-se silente quanto à formação profissional do expert. Nessa toada, revela-se crível que se operou a preclusão quanto ao ponto, nos termos do art. 507 do CPC. Lado outro, ainda que assim não o fosse, convém registrar que se mostra, em apreciação preambular, escorreita a r. decisão que reputou que a necessidade de apuração da desvalorização do imóvel, decorrente da ausência de entrega das áreas comuns do empreendimento, implica avaliação mercadológica do bem e, não, estrutural, como alega a agravante. Com efeito, não se constata, ao menos nesta fase de cognição sumária, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC) Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora